Tribunal: TJMT
Processo: 1001118-67.2022.8.11.0025
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001118-67.2022.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[CLEBER JOSE GANZER - CPF: 551.228.251-49 (APELANTE), MARCIA APARECIDA DAVID - CPF: 515.376.809-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DAIANY FERNANDA DOS SANTOS - CPF: 006.076.951-37 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FIXAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE MATERIALIDADE DELITIVA – DESNECESSIDADE DA MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos crimes de violência contra mulher, a palavra da vítima ganha especial relevância, tendo em vista que delitos dessa natureza são praticados, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Cleber José Ganzer
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juína/MT, que fixou medidas protetivas de urgência em favor de Daiany Fernanda dos Santos.

Inconformada, a defesa do apelante peticionou nos autos requerendo a revogação das medidas protetivas impostas, ao argumento de que não há indícios do cometimento de infração penal ou demonstração de perigo à vítima (Id. 138988864), e o magistrado de primeiro grau recebeu o pedido como recurso de apelação (Id. 138988865).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugnou pelo desprovimento do pedido defensivo (Id. 138988869).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 139971184).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos legais de admissibilidade, conheço do recurso.

Depreende-se dos autos que no dia 13 de maio de 2022, a vítima Daniany Fernanda dos Santos

registrou boletim de ocorrência, relatando que manteve um relacionamento com
Cleber José Ganzer
por pouco mais de dois anos, e que, após o fim da relação, o apelante começou a persegui-la nas proximidades do seu local de trabalho e tentado lhe constranger com contatos inapropriados com seus amigos e familiares.

Ao ser ouvida em delegacia, a vítima narrou o seguinte:

“(...) QUE a declarante disse ter tido um relacionamento com a pessoa de Cleber Jose Ganzer, relacionamento este que durou aproximadamente dois anos e meio; QUE ocorreu o rompimento a mais ou menos 06 meses; QUE a declarante começou um novo relacionamento com uma outra pessoa a mais ou menos uns três meses pessoa essa que se chama Cleber Bonazza; QUE desde então a pessoa de Cleber Jose Ganzer começou a perseguir a declarante; QUE estaria lhe difamando e colocando ate mesmo os familiares da declarante contra seu atual namoro; QUE a declarante trabalha na farmácia Ultra Popular e soube através de colegas de trabalho que Cleber que também e conhecido por "Totto" sempre estava próximo ao seu local de trabalho e a seguia; QUE a declarante se senti ameaçada pela constante perseguição de seu ex chegando ao ponto de colocar câmeras de segurança em sua residência; QUE a declarante disse também que passou por um constrangimento quando do inicio do seu atual namoro a mesma pegou carona com um amigo para ir ate a cidade de Brasnorte, nessa ocasião seu ex teria ido ate a casa do amigo da declarante e filmado a casa na intensão de lhe imputar uma possível traição uma vez que esse amigo da declarante é uma pessoa casada; QUE a pessoa de "Totto" estaria ligando para antigas namoradas do atual da declarante se passando por Investigador no intuito de que algumas dessas meninas viesse abrir um procedimento contra Cleber Bonazza; QUE "Totto" estaria fazendo contato com as amigas da declarante no intuito que essas pessoas se manifestassem contra o atual namoro da declarante (...)”
(Id. 138986945).

Diante desse quadro fático, a ofendida manifestou no inquérito policial o desejo de representar criminalmente contra o apelante (Id. 138986946) e requereu a aplicação de medidas protetivas de urgência (Id. 138986947).

O pedido foi deferido pelo julgador singular em decisão prolatada no dia 17.5.2022 (Id. 138988853), e o apelante foi devidamente intimado no dia 18.5.2022 (Id. 138988859).

Inconformada, a defesa peticionou nos autos buscando a revogação das medidas protetivas fixadas, sustentando que não há indícios de materialidade delitiva, bem como que não ficou comprovada a necessidade urgente de aplicação das medidas.

Inicialmente, importante destacar que a Lei n. 11.340/06 foi criada para atender ao disposto no art. 226, § 8º, da Constituição Federal, bem como para dar cumprimento a tratados internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil, estabelecendo medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar.

Com efeito, ao definir a violência doméstica contra a mulher e suas diversas formas, a Lei Maria da Penha enumera, em um rol exemplificativo,
espécies de danos que nem sempre se amoldam a categoria de bem jurídico tutelado pelo Direito Penal
, tais como: sofrimento psicológico, dano moral, redução da autoestima, manipulação, vigilância constante, retenção de objetos pessoais e outros.

Sobre o tema, seguem as esclarecedoras lições de Maria Berenice Dias,
ipsis litteris
:

“
A violência doméstica normatizada pela Lei Maria da Penha não guarda correspondência com qualquer delito tipificado no Código Penal.
A Lei primeiro identifica as ações que configuram violência doméstica ou familiar contra a mulher (art. 5º): qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Depois define os espaços onde o agir configura violência doméstica (art. 5º, I, II e III): no âmbito da unidade doméstica, da família e em qualquer relação de afeto. Finalmente, de modo didático e bastante minucioso, são descritas as condutas que configuram violência física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral. As formas de violência elencadas deixam evidente a ausência de conteúdo exclusivamente criminal no agir do agressor.
A simples leitura das hipóteses previstas na Lei mostra que nem todas as ações identificadas como violência doméstica correspondem a delitos.
Configuram um ato ilícito, pouco importa se ilícito penal ou civil. (...)
Assim, é possível afirmar que a Lei Maria da Penha considera violência doméstica as ações que descreve (art. 7º) quando levadas a efeito no âmbito das relações familiares ou afetivas (art. 5º).

Essas condutas, mesmo que sejam reconhecidas como violência doméstica, nem por isso tipificam delitos com possibilidade de desencadear uma ação penal
. (...) Este é o verdadeiro alcance da Lei Maria da Penha. Conceitua a violência doméstica divorciada da prática delitiva e
não inibe a proteção da vítima

e nem impede a atuação da autoridade policial e nem a concessão das medidas protetivas pelo juiz
”
. (DIAS. Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, pp. 45-46)

Ademais, na dicção do Superior Tribunal de Justiça, as medidas protetivas descritas na Lei Maria da Penha “
podem ser pleiteadas de
forma autônoma

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra a mulher
,
independentemente da existência, presente ou potencial,

de processo-crime ou ação principal
contra o suposto agressor”
, visto que, em determinadas hipóteses, as medidas de urgência pleiteadas assumem “
natureza de cautelar cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a eficácia prática da tutela principal
”, porquanto visam proteger direitos fundamentais da ofendida (STJ, Resp n. 1.419.421/GO, DJe 7.4.2014).

Além disso, é importante destacar que nos crimes de violência doméstica, as medidas protetivas de urgência previstas na Lei 11.340/06 são concedidas considerando a palavra da vítima como especial fonte probatória,
porque, na maioria dos casos, é a principal (senão a única) prova de que dispõe o Ministério Público para demonstrar a responsabilidade do acusado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS COM ESPECIAL RELEVO À PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE – CORROBORADA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos encontram-se corroborados pelas demais provas colacionadas aos autos, tendo em vista que buscou auxílio policial e requereu medidas protetivas de urgência, a fim de evitar que as ameaças se concretizassem.
O crime de ameaça é catalogado como delito formal, que se consuma no instante em que o ofendido toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, sendo irrelevante a real intimidação ou o intuito de concretizar o mal prometido. Recurso Desprovido.”
(N.U 0030986-66.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Publicado no DJE 12.12.2019).

Dessa forma, tendo em vista que a vítima
registrou boletim de ocorrência em desfavor do apelante, porque ele a estava perseguindo e vigiando seu trabalho, bem como entrando em contato com amigos e familiares de forma inapropriada, entendo que
há indicativos de cenário de violência psicológica, razão pela qual a manutenção das medidas protetivas de urgência se mostra imperativa.

Com essas considerações, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço

do recurso de apelação interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022